Tribunal: STF
Processo: RHC 56250
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-15
Data de publicação: 1978-08-15

Ementa:
Prisão em flagrante. O parágrafo único do art. 310 do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 6.416/77, não criou, para o Juiz, a obrigação de exarar, ex officio, despacho fundamentado de manutenção de toda e qualquer prisão que lhe seja comunicada, ou de concessão da liberdade provisória, se entender não configurado qualquer dos pressupostos da prisão preventiva. Recurso de habeas corpus não provido.